Tribunal: STF
Processo: ARE 1254706
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “RECURSO DE REVISTA. RESTAURANTE MALAGUETA LTDA. 1. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AMBIENTE INSALUBRE. CONSTATAÇÃO PERICIAL DE EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO DIVERSO DO APONTADO NA INICIAL. I. O Tribunal Regional adotou entendimento consagrado na Súmula nº 293 do TST: ‘A verificação mediante perícia de prestação de serviços em condições nocivas, considerado agente insalubre diverso do apontado na inicial, não prejudica o pedido de adicional de insalubridade’. II. Inviável o processamento do recurso de revista, a teor dos arts. 896, § 7º, da CLT e 932, III e IV, ‘a’, do CPC/2015 e da Súmula nº 333 do TST. III. Recurso de revista de que não se conhece. 
    2. HORAS EXTRAS. DESCONSIDERAÇÃO DOS CONTROLES DE PONTO. ÔNUS DA PROVA. I. O Tribunal Regional não proferiu julgamento com base no critério do ônus da prova, mas decidiu a controvérsia mediante valoração das provas testemunhal e documental, firmando seu convencimento e motivando sua decisão, na forma do disposto no art. 131 do CPC/1973. Rejeita-se, portanto, a indicação de ofensa aos arts. 818 da CLT e 333 do CPC/1973. II. inexiste contrariedade à Súmula nº 338, III, do TST, porquanto a Corte de origem consignou que ‘não foi reconhecida a hipótese de horários britânicos prevista no item III, da Súmula n. 338, do TST, e a desconsideração dos cartões de ponto não se limita à hipótese’ alegada pelo embargante’. III. Recurso de revista de que não se conhece.
    3. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO NO PERÍODO DE FÉRIAS. I. Não há violação do art. 194 da CLT, pois ele não disciplina especificamente a matéria discutida. O referido dispositivo legal versa a respeito da hipótese de não incidência da parcela quando há a efetiva eliminação do risco à saúde do trabalhador no seu ambiente de trabalho, mas não no caso de gozo de férias (afastamento das atividades sem prejuízo da remuneração). II. Recurso de revista de que não se conhece.
    4. DEPÓSITO DA NORMA COLETIVA. I. O Tribunal Regional não emitiu tese à luz da matéria disciplinada no art. 614, § 1º, da CLT, por se tratar de inovação recursal. II. Ausência do requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula nº 297 do TST. III. Recurso de revista de que não se conhece.
    5. CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. PERÍODOS DE AFASTAMENTO DO TRABALHADOR. I. O Tribunal Regional não emitiu tese a respeito da exclusão dos períodos de afastamento do Reclamante dos cálculos das horas extras, nem foi instado a se pronunciar especificamente sobre a matéria. II. Logo, não houve o necessário prequestionamento, próprio dos recursos extraordinários, nos termos da Súmula nº 297 do TST, o que inviabiliza o conhecimento de recurso de revista no particular. III. Recurso de revista de que não se conhece.
    6. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS A TERCEIROS. EXECUÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROVIMENTO. I. Nos termos do art. 114, VIII, combinado com os arts. 195, I, ‘a’, e II, e 240 da Constituição Federal, a competência da Justiça do Trabalho para a execução das parcelas previdenciárias (devidas pelo empregador e pelo trabalhador) se restringe às contribuições destinadas ao financiamento da Seguridade Social, o que exclui aquelas destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical (contribuições de terceiros). II. Ao manter a decisão em que se reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para executar as contribuições sociais devidas a terceiros, a Corte Regional afrontou o disposto no art. 114, VIII, da Constituição Federal. III. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.
    7. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E MULTA. TERMO INICIAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. Após deliberação pelo Tribunal Pleno do TST (E-RR-1125-36.2010.5.06.0171, Relator Ministro Alexandre Agra Belmonte, DEJT de 15/12/2015), o entendimento que se consolidou acerca do tema é de que, se a prestação de serviços em relação à qual são devidas as contribuições sociais ocorreu até 04/03/2009, a regra prevista no art. 276, caput, do Decreto nº 3.048/1999 continua sendo aplicada para o fim de incidência de juros de mora (na hipótese, ‘após o dia dois do mês seguinte ao da liquidação da sentença’). No mesmo sentido, os itens IV e V da Súmula nº 368 do TST (Res. 219/2017). II. Apenas nos casos em que a contribuição social devida se originar do trabalho prestado a partir de 05/03/2009 é que se considerará ocorrido o fato gerador na data da prestação de serviço, para efeito de incidência de juros de mora (nova redação do art. 43, § 2º, da Lei nº 8.212/1991, dada pela Medida Provisória n.º 449/2008, convertida na Lei nº 11.941/2009). III. No tocante à multa, o entendimento que se pacificou nesta Corte Superior é no sentido de que ela não incide retroativamente à prestação de serviços, e sim a partir do exaurimento do prazo da citação para o pagamento, uma vez apurados os créditos previdenciários, nos termos do art. 61, § 1º, da Lei n° 9.430/1996, c/c art. 43, § 3º, da Lei n° 8.212/1991, observado o limite legal de 20% previsto no art. 61, § 2º, da Lei n° 9.430/1996. IV. No caso dos autos, a prestação de serviços da qual decorrem as contribuições sociais refere-se ao período de 12/07/2007 a 07/03/2012 (conforme sentença à fl. 190), portanto, estava em curso quando entrou em vigor a Medida Provisória nº 449/2008 (05/03/2009). V. Assim, antes da entrada em vigor da MP nº 449/2008, deve ser aplicada a norma vigente à época (art. 276, caput, do Decreto nº 3.048/1999), segundo a qual se considera como fato gerador da contribuição previdenciária o pagamento do crédito ao empregado e, como termo inicial para a atualização do crédito previdenciário, o dia dois do mês seguinte ao da liquidação da sentença. VI. Recurso de revista de que se conhece, por divergência jurisprudencial, e a que se dá parcial provimento.
    8. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR ARBITRADO (R$ 1.200,00). I. Os arestos transcritos apresentam tese convergente com a decisão recorrida, no sentido de que os honorários periciais devem ser fixados de acordo com a complexidade do trabalho desenvolvido pelo perito. II. Divergência jurisprudencial não demonstrada. III. Recurso de revista de que não se conhece.
    9. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC/1973 (ART. 523, § 1º, DO CPC/2015). INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DO TRABALHO. PROVIMENTO. I. No julgamento do Incidente de Recursos Repetitivos IRR-1786-24.2015.5.04.0000, o Pleno deste Tribunal Superior uniformizou entendimento no sentido de que ‘a multa coercitiva do art. 523, § 1º, do CPC de 2015 (art. 475-J do CPC de 1973) não é compatível com as normas vigentes da CLT por que se rege o processo do trabalho, ao qual não se aplica’. II. Ademais, nos termos do art. 769 da Consolidação das Leis do Trabalho, a aplicação subsidiária do direito processual comum ao processo do trabalho somente será possível em caso de omissão na CLT e desde que não haja incompatibilidade com as normas processuais trabalhistas. III. A execução trabalhista tem regras próprias para instar o devedor a pagar o débito, prevendo que, para tanto, o devedor deverá ser citado para pagar em 48 horas ou garantir a execução sob pena de penhora (arts. 880, 882 e 883 da CLT). IV. Dessa forma, no particular não há omissão (lacuna) na legislação processual trabalhista a justificar a aplicação subsidiária da lei processual civil. V. Nesse contexto, ao entender que a multa prevista no art. 475-J do CPC/1973 se aplica ao processo trabalhista, a Corte Regional violou o art. 769 da CLT, pois não há omissão (lacuna) na legislação processual trabalhista a justificar a aplicação subsidiária da lei processual civil para instar o devedor a pagar o débito. VI. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento” (págs. 1-5 do documento eletrônico 50).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 5°, II, LIV e LV, e 97, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Verifico, de início, que os dispositivos suscitados não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido”.
    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Além disso, o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, visto que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 
    Ressalte-se que esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que, para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, é necessário que o órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu no caso. Nessa trilha, destaco julgados deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir: 
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCABIMENTO. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
    2. Inexiste repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando dependente da prévia análise da legislação infraconstitucional (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes – Tema 660).
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.196.776-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator